Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-72.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004065-72.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO IIJIMA SIQUEIRA - CPF: 077.654.481-02 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 037.388.301-38 (APELANTE), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA CECILIA DA SILVA - CPF: 138.727.451-15 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 037.388.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a diminuição da pena-base

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) valoração negativa da culpabilidade em elementos inerentes ao tipo penal e (2) avaliação desfavorável das circunstâncias do crime mediante fundamentação inidônea.

III. Razões de decidir

A culpabilidade do réu não pode ser negativada com base em elementos inerentes ao tipo penal de roubo, como a subtração de bens e a ameaça de morte, pois esses elementos já integram a estrutura do delito.

A valoração negativa das circunstâncias do crime se afigura idônea, ao se considerar que o delito ocorreu durante o repouso noturno da vítima, mediante violência física e psicológica [faca apontada para o pescoço], o que extrapola os elementos do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para readequar a pena do réu para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos próprios do tipo penal de roubo, dentre eles a subtração de bens e a ameaça de morte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 157, § 2º, II e VII, 107, 33, §§ 2.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 797749/RO – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 17.4.2023; TJDFT, Ap nº 0001771-59.2019.8.07.0007 – Rel. Des. Jesuíno Rissato – 3ª Turma Criminal – 29.8.2019; TJCE, Ap nº 0012690-61.2020.8.06.0117 – Rel. Des. Mário Prente Teófilo Neto – 1ª Câmara Criminal – 13.4.2021; TJAM, Ap nº 0009746-16.2014.8.04.0000 – Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis – Primeira Câmara Criminal – 16.11.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 1937423/DF – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.10.2022; TJDFT, Ap nº 0002526-86.2019.8.07.0006 – Rel. Des. Jair Soares – 2ª Turma Criminal – 27.10.2022; STJ, HC 457827/SC – Rel. Min. Jorge Mussi – 2.10.2018; STJ, HC 474068/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – 11.6.2019; STJ, HC 576814/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020; TJMT, Ap nº 0003013-87.2011.8.11.0018 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2020; STJ, AgRg no HC nº 684.215/RS – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004065-72.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): BRUNO IIJIMA SIQUEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO IIJIMA SIQUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1004065-72.2024.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II e VII, do CP - (ID 227271732).

O apelante sustenta que: 1) “
o julgador de piso se utilizou de elementos do próprio tipo penal, para valorar negativamente a culpabilidade do agente
”; 2) a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime ocorreu mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que a pena-base seja reduzida.

Prequestiona o art. 59 do CP, “
os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade
” e “
do nom bis in idem
” (ID 121/127).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 233609766).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma branca) – Irresignação defensiva – Pleito de reforma da pena-base – A Defesa sustenta que o d. Magistrado a quo utilizou elementos inerentes ao tipo penal para negativar as vetoriais da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime – Sem razão – No que se refere à culpabilidade, o fato de o roubo ter sido cometido mediante violação de domicílio justifica o recrudescimento da pena-base – Invasão de domicílio que demonstra maior reprovabilidade da conduta – Ingresso em domicílio que, por não se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, pode ser utilizado como fundamento para a negativação da culpabilidade do agente – No que concerne às circunstâncias do crime, o d. Juízo a quo utilizou a vulnerabilidade da vítima para considerá-las como sendo negativas – O fato de o crime ter sido cometido contra vítima idosa, que se encontrava sozinha em sua residência, durante a madrugada justifica a negativação das circunstâncias do crime – Pena-base que deve ser mantida. Pelo desprovimento do apelo.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 237365181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 02h40min, na rua Presidente Arthur Bernardes, 175, Quilombo, nesta Capital, os denunciados BRUNO IIJIMA SIQUEIRA e LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR, um aderindo à vontade do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram, em proveito comum, as seguintes coisas alheias móveis, de propriedade da vítima idosa (com 86 anos) TEREZINHA CECILIA DA SILVA:

01 (uma) TV Samsung 26”, 01 (um) anel com 6 brilhantes, outras joias diversas, 01 (uma) caixa de som JBL e 01 (um) aparelho analógico Samsung (não recuperados e avaliados em R$ 20.000,00 – Id 143792810 - Pág. 6); 01 (um) celular Samsung Galaxy A15 (A04s) e 01 (um) tablet Samsung Branco (recuperados e avaliados no total de R$ 1.800,00 – Id 143792825. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO IIJIMA SIQUEIRA e LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR como incursos nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e VII (1º fato), c/c artigo 213, caput, c/c art. 14, inciso II (2º fato), na forma do artigo 69, com a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, em cujos dispositivos legais os denunciados devem ser condenados. [...].”

(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 233609693)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Cálculo de pena.

CULPABILIDADE [...]

A culpabilidade do réu Bruno Iijima Siqueira é elevada, considerando que ele confirmou que participou ativamente do roubo, quebrando o vidro da porta para entrar na residência e recolhendo os pertences da vítima, bem como ameaçaram a vítima de morte

B) ANTECEDENTES

No caso em comento verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

C) CONDUTA SOCIAL

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) PERSONALIDADE

Não há elementos cristalinos para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

E) MOTIVOS

Analisando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

F) CIRCUNSTÂNCIAS

Verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, pois os atos foram extremamente graves. Além do roubo, houve violência física e psicológica contra a vítima, incluindo a invasão de sua privacidade ao tocar em suas partes íntimas, o que configura uma agressão sexual. Considero também que o crime foi praticado durante seu repouso noturno, no momento em que a idosa estava dormindo. Ela ainda foi mantida sob a mira de uma faca em seu pescoço durante o roubo.

G)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

Neste caso, observa-se que as consequências extrapolaram os limites do tipo penal, já que foram subtraídos vários bens que não foram recuperados, além dos prejuízos com danos na porta da residência. Além disso, o neto da vítima relatou em juízo que sua avó, após os fatos, teve que aumentar os medicamentos neurológicos que ela tomava, os quais foram dobrados. Tiveram que contratar uma pessoa para ficar com ela de manhã, à tarde e à noite, pois ela estava com medo de ficar sozinha.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

No caso dos autos não houve qualquer comportamento significativo das vítimas para valoração desta circunstância judicial.

Assim, com base no art. 59, do Código Penal fixo:

- a pena de reclusão.

- a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes, arts. 61 e 65 do CP):

Considero a atenuante da confissão do réu, porém deverá ser compensada com agravante do crime praticado contra idosa com idade avançada, 86 anos, razão pela qual mantenho a pena intermediária em seu patamar inicial.

3ª FASE: Causas de diminuição e de aumento de pena:

Considerando

Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, §2º, inc. II e VII, do CP, de modo que torno a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em definitiva.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo. [...]

Regime de pena

Lastreado nas circunstâncias judiciais mencionadas, o regime de pena imposto ao condenado será inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. [...]

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de:

a) CONDENAR o réu BRUNO IIJIMA SIQUEIRA pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo permanecer preso. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 233609745)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Observa-se que a culpabilidade foi valorada negativamente sob assertiva de que o apelante “
participou ativamente do roubo, quebrando o vidro da porta para entrar na residência e recolhendo os pertences da vítima, bem como ameaçaram a vítima de morte
” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 233609745).

Atente-se que, “
para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
” (STJ, AgRg no HC nº 797749/RO – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 17.4.2023).

No caso, o recolhimento dos objetos e a ameaça de morte constituem elementos próprios do roubo, necessários à subtração dos bens da vítima e inerentes à própria autoria delitiva (TJDFT, Ap nº 0001771-59.2019.8.07.0007 – Relator: Des. Jesuíno Rissato – 3ª Turma Criminal – 29.8.2019; TJCE, Ap nº 0012690-61.2020.8.06.0117 – Relator: Des. Mário Prente Teófilo Neto – 1ª Câmara Criminal – 13.4.2021; TJAM, Ap nº 0009746-16.2014.8.04.0000 – Relator: Des. Carla Maria Santos dos Reis – Primeira Câmara Criminal – 16.11.2014), razão pela qual a negativação da culpabilidade deve ser afastada.

Noutro giro, as circunstâncias do crime foram negativadas porque o juiz da causa entendeu que “
houve violência física e psicológica contra a vítima, incluindo a invasão de sua privacidade ao tocar em suas partes íntimas, o que configura uma agressão sexual. Considero também que o crime foi praticado durante seu repouso noturno, no momento em que a idosa estava dormindo. Ela ainda foi mantida sob a mira de uma faca em seu pescoço durante o roubo
” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 233609745).

Registra-se que o roubo ocorreu às 2h40min do dia 28.4.2024, consoante registro em vídeo obtido da câmera de segurança da residência da vítima (ID 233609677), embora conste no Boletim de Ocorrência nº 2024.61368 como data/hora do fato: “
28/02/2024 às 12:00
” (ID 233609249).

De acordo com a teoria monista adotada pelo Código Penal, “
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1937423/DF – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.10.2022).

Com efeito, a ação de colocar faca no pescoço da vítima, elevando o risco de ofensa a sua integridade física, “
reveste-se de gravidade concreta e extrapola os elementos do tipo penal, o que justifica valorar negativamente as circunstâncias do crime
” (TJDFT, Ap nº 0002526-86.2019.8.07.0006 – Relator: Des. Jair Soares – 2ª Turma Criminal – 27.10.2022).

Além disso, a invasão de residência durante a madrugada, às 2h40min, também justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por retratar “
a maior gravidade do delito de roubo
” (STJ, HC 457827/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.10.2018).

Por seu turno, a depreciação das consequências do crime fundada no prejuízo patrimonial e abalo psicológico sofrido pela vítima, não se apresentam inerentes ao tipo penal, autorizando a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021), embora o apelante não tenha se insurgido sobre essa questão.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Sopesados dois vetores desfavoráveis ao apelante [circunstâncias e consequências do crime], readéqua-se a reprimenda basilar a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante do crime praticado contra pessoa idosa (CP. art. 61, II, “h”), as quais foram compensadas integralmente.

De fato, afigura-se “
perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 0003013-87.2011.8.11.0018 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2020).

Assim sendo, transforma-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em intermediária.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pela causa de aumento de ameaça exercida com emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII),

deve ser preservada (TJMT, AP NU 1013221-89.2021.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2023), totalizando-se as penas do apelante em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os 10 (dez) dias-multa fixados na sentença, por serem mais favoráveis.

Por fim, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 684.215/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.2.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante BRUNO IIJIMA SIQUEIRA em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU nº 2001828-48.2024.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024